Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.

2. In casu, na falta de fundamento apto a ensejar em posicionamento para que incida fração diversa à de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada para o delito, essa deve ser utilizada, de modo a ser reduzida a pena anteriormente fixada.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito, para a circunstância judicial desfavorável considerada na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena do réu. Mantidos os demais termos da sentença.